Tribunal: STF
Processo: Rcl 90808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo º 0020464-37.2024.5.04.0141), que, em tese, teria violado o precedente vinculante firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho no IRR – Tema 162.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação Constitucional é proposta com fundamento no art. 988, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao Processo do Trabalho por força do art. 769 da CLT, com o objetivo de preservar a autoridade do precedente vinculante firmado por este Tribunal Superior no IRR – Tema 162. 
O incidente de recurso de revista repetitivo, nos termos do art. 896-C da CLT e do art. 927, III, do CPC, constitui precedente qualificado de observância obrigatória no âmbito da Justiça do Trabalho. 
A decisão monocrática proferida no TRT da 4ª Região aplicou indevidamente o Tema 162, ampliando sua ratio decidendi para hipótese fática não contemplada pelo paradigma repetitivo, o que configura violação à autoridade do precedente.
[...]
IV – DELIMITAÇÃO DA TESE FIXADA NO IRR TEMA 162 DO TST 
O Tema 162 fixou a seguinte tese: 
“A divergência entre os códigos de barras do comprovante de pagamento das custas processuais e da respectiva GRU induz deserção do recurso, não sendo o caso de concessão de prazo para regularização.” 
A ratio decidendi do precedente repousa na impossibilidade de vincular o comprovante apresentado à respectiva guia, caracterizando ausência de comprovação do preparo. 
O precedente não abrange hipóteses em que existam elementos objetivos suficientes à demonstração inequívoca da correspondência entre guia e pagamento.
[...]
No caso desta reclamatória: (i) houve emissão regular da GRU; (ii) o pagamento foi realizado no valor correto; (iii) o recolhimento ocorreu dentro do prazo legal; (iv) constam identificação das partes e do processo; (v) o pagamento foi efetuado via sistema oficial (SISPAG/PagTesouro); (vi) há coincidência parcial de sequências numéricas entre guia e comprovante; (vii) o juízo de origem examinou o preparo e recebeu o Recurso Ordinário.
Desse modo, não se discute ausência de pagamento, discute-se divergência formal na leitura do código de barras. A finalidade do preparo — comprovação do recolhimento tempestivo — foi plenamente atingida. Há, quando muito, irregularidade formal superável. 
A decisão reclamada ignorou essas distinções relevantes e aplicou automaticamente o precedente. 
Assim sendo, tal ampliação viola a premissa do IRR, pois precedentes vinculantes devem ser interpretados restritivamente, dentro de seus limites fático-jurídicos.”

Ao final, no mérito, requer seja “procedente a presente Reclamação Constitucional para reconhecimento da violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no IRR Tema 162, afastando a deserção do Recurso ordinário, o reconhecimento do distinguishing no caso concreto, bem como determinar o regular processamento do Recurso de Revista”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

O pedido é manifestamente incabível. 
O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
No caso, a parte Reclamante sustenta fazer uso da via reclamatória em razão de que o Juízo de origem teria aplicado indevidamente o precedente firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho no IRR – Tema 162, deixando, contudo, de fazer o cotejo analítico do ato reclamado com qualquer enunciado de súmula vinculante, decisão em controle concentrado de constitucionalidade ou tese fixada em repercussão geral.
Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.
Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 02/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 09/11/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente